Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005348-96.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 12 E ANEXO XI DA LEI MUNICIPAL N. 1800/1990, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ALTERADOS PELAS LEIS COMPLEMENTARES N. 384, 385, 386, 387, 388 E 389, TODAS DE 23 DE JUNHO DE 2022 – MAJORAÇÃO DO IPTU – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

A base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação individual de cada propriedade.

O efeito confiscatório não pode ser apurado por meio da simples análise do valor numérico da alíquota, deve ser analisado em relação à totalidade de carga tributária. Precedentes do STF.

Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta genérica de valores de imóveis urbanos que não era atualizada desde 2014, sendo que as leis impugnadas apenas padronizaram os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para cobrança do IPTU, observado o princípio da capacidade contributiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1005348-96.2023.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS E CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 12 e do Anexo XI da Lei Municipal n. 1.800, de 28 de dezembro de 1990, com as inovações dadas pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, do Município de Rondonópolis.

O autor da ação sustenta que, em 23 de junho de 2022,
“foram publicadas as Leis Complementares no 384, 385, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, do Município de Rondonópolis, implementando majorações nos valores do metro quadrado de diversos setores imobiliários”
, afrontando ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual (vedação ao confisco) e ao princípio da capacidade contributiva, uma vez que majoraram, de forma desproporcional, o valor unitário por metro quadrado do terreno, se comparado aos anos anteriores,
“elevando o IPTU de forma drástica e que não corresponde à realidade fática do país, com especial relevância ao grave momento de crise econômica que assola todos os cidadãos”
.

Afirma que as referidas leis
“introduziram inovações legislativas no valor do metro quadrado dos imóveis e na alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do imóvel no caso do IPTU, nos termos do Anexo XI e ao Código Tributário de Rondonópolis”
.

Afiança que a Lei Complementar n. 386, de 23 de junho de 2022,
“trouxe majoração no valor da alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do imóvel, conforme nova redação conferida ao art. 12 do Código Tributário de Rondonópolis”
.

Alega que, em face das informações constantes no Anexo XI do Código Tributário Municipal,
“infere-se que o valor do metro quadrado antes da vigência da publicação das Leis Complementares no 384, 385, 386, 387, 388 e 389, no dia 23 de junho de 2022, nos setores fiscais 98 e 99 era de R$ 216,67 e de R$ 297,50, respectivamente, ao passo que, com o advento das leis hostilizadas, os setores fiscais 98 e 99 passaram a ter como valor do metro quadrado R$ 516,73 e R$ 709,50, respectivamente
.
No mesmo sentido, os setores fiscais 510 e 515 tiveram o valor do metro quadrado majorado, respectivamente, de R$ 425,00 e R$ 362,50 para R$ 1.000,00 e R$ 864,52”
.

Destaca que
“utilizar tributo com efeito de confisco é prática vedada aos entes da Federação, dado que desrespeita a capacidade contributiva, sujeita o contribuinte ao pagamento de valores que comprometam a preservação do seu mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana”
.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos do artigo 12 e do Anexo XI da Lei Municipal n. 1.800/90, com as inovações trazidas pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, de 23 de junho de 2022.

No mérito, pugna pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 12 e do Anexo XI da Lei Municipal n. 1.800/90, com as inovações trazidas pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, de 23 de junho de 2022, por afrontar ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual.

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99
, aplicável, por
interpretação extensiva
, às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 162605698), em homenagem ao princípio da celeridade.

O Prefeito do Município de Rondonópolis, nas informações, pretende seja a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, ao fundamento de que a manifestação do Ministério Público
“é no sentido de que as alterações legislativas majoraram desproporcionalmente a base de cálculo do IPTU”
.

Aduz que o autor da ação criou a falsa impressão de que a majoração do cálculo do IPTU foi desproporcional. Contudo, os valores dos metros quadrados indicados na inicial referem-se ao ano de 2014, desconsiderando a atualização monetária ocorrida entre 2014 e 2022.

Alega que,
“de acordo com a Secretaria Municipal de Receita, através de uma acurada análise, constata-se que o valor do metro quadrado emergido das leis Complementares apontadas na inicial encontra-se muito inferior àquele praticado no Mercado Imobiliário em Rondonópolis”
.

Assegura que, em 2018, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Processo n. 275824/2018,
“realizou um levantamento da receita municipal concernente ao IPTU de todos os municípios do estado de Mato Grosso, ou seja, em 141 (cento e quarenta e um) municípios, considerando a devida instituição, revisão e atualização da Planta Genérica de Valores”,
e consignou que o Município de Rondonópolis deveria proceder à atualização da Planta Genérica de Valores e que, sua ausência, implicaria na renúncia de receita do Município.

Salienta que a majoração do IPTU, do Município de Rondonópolis, além de obedecer ao princípio da legalidade, observou ao que determina o artigo 2o, § 1o, da Resolução Normativa 31/2012, do TCE/MT, que determina a atualização anual das Plantas Genéricas de Valores em municípios com população superior a 50 mil habitantes, como é o caso de Rondonópolis, e também observou ao que disciplina a Portaria do Ministério das Cidades n. 511, de 7 de dezembro de 2009, que dispõe que a
“Planta Genérica de Valores deve ser atualizada para, de forma técnica, fornecer ao Município o valor venal, para utilizar-se de forma justa a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU”
.

Garante que há distinção entre esta ação e a ADI n. 1002901-38.2023.8.11.0000,
“a qual impugnou dispositivos legislativos que aumentaram em até 300% a base de cálculo do IPTU no Município de Cuiabá”
, ao argumento de que às plantas genéricas de valores do Município de Rondonópolis não alcançaram a margem de 50% (cinquenta por cento), alegando também que, em alguns casos, houve, inclusive, uma redução na base de cálculo do IPTU.

O Procurador-Geral do Município reitera as razões lançadas pelo Prefeito do Município, nas informações, e requer seja a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (Id.: 165939227).

A Câmara Municipal de Rondonópolis ingressa nos autos informando que não tem um estudo econômico dos impactos gerados para a coletividade, motivo pelo qual, pugna pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id.: 166488183).

Com os autos conclusos ao Procurador-Geral de Justiça, apenas renova o pedido de deferimento da medida cautelar, de forma monocrática, com a suspensão dos efeitos do artigo 12 e do Anexo XI, da Lei Municipal n. 1.800/1990, com as alterações veiculadas pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389/2022, ou, alternativamente, pretende a prorrogação do vencimento das parcelas do IPTU até o julgamento pelo Órgão Especial.

O Município de Rondonópolis, em razão da petição protocolada pelo Procurador-Geral de Justiça, em que pede o julgamento da medida cautelar, mesmo com a adoção do rito do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, manifesta-se pela não concessão da medida cautelar, na medida em que os dispositivos das leis impugnadas não contêm qualquer vício de inconstitucionalidade (Id.: 166554669).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional reitera os termos da inicial, pugnando pela procedência da ação (Id.: 166656179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 12 e do Anexo XI da Lei n. 1.800, de 28 de dezembro de 1990, com as inovações trazidas pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, do Município de Rondonópolis.

Assegura que o reajuste impactante da base de cálculo do IPTU do Município de Rondonópolis extrapolou os limites da capacidade contributiva dos munícipes e, via de consequência, afrontou ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, CE).

Em razão da extensão redacional das leis complementares quanto à alteração do anexo impugnado, deixo de transcrevê-las na sua integralidade.

A princípio, pontuo que as leis complementares impugnadas versam sobre a alteração do artigo 12 e do Anexo XI da Lei n. 1.800/1990 (Código Tributário do Município), que elevou o valor do metro quadrado dos imóveis de alguns setores fiscais do Município de Rondonópolis, refletindo na majoração da base de cálculo do IPTU, e não sobre o Decreto n. 11.282/2022, que estabelece o índice de correção da Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construção no Município de Rondonópolis no patamar de 5,97%, conforme índice oficial do INPC.

Destaco que, embora não se discuta nesta ação direta de inconstitucionalidade a controvérsia acerca da necessidade ou não de lei em sentido formal para majoração do valor venal de imóveis, a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça tem definido que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária." Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp 66.849/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011).

Feitas essas considerações iniciais, cabe verificar se as leis impugnadas, que introduziram inovações legislativas no valor do metro quadrado de imóveis (valor venal dos imóveis), que refletiram na majoração do IPTU, afrontaram ao
principio da vedação ao confisco
e da
capacidade contributiva
.

É cediço que o IPTU é imposto de competência dos Municípios e incide sobre a propriedade territorial urbana, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município (art. 35 CTN); tem como base o valor venal do imóvel (art. 33 CTN) e como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 CTN).

O
valor venal do imóvel
, por sua vez, é obtido pela avaliação dos imóveis da localidade (valor de mercado), nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n. 511, de 7 de dezembro de 2009, a saber:

“Art. 29 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser transparente, estar em conformidade com as normas da ABNT e fornecer ao Município o valor venal,
entendido como o valor de mercado
, base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e demais tributos imobiliários”.

Já a avaliação dos imóveis resulta na
Planta Genérica de Valores
(PGV), a qual permite diferenciar os imóveis de acordo com o seu valor de mercado e seguir os princípios tributários relacionados à justiça fiscal e social, conforme disciplina o artigo 30 da referida Portaria do Ministério das Cidades:

“Art. 30 Recomenda-se que o resultado final da avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes.

§ 1o A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de manter os seus valores atualizados cabe aos administradores municipais”.

Com efeito, o valor venal de um imóvel muitas vezes é calculado com base em uma Planta Genérica de Valores que, conforme nos ensina Hugo de Brito Machado, Plantas Genéricas de Valores
“são documentos nos quais são estabelecidos certos critérios técnicos para a determinação do valor do imóvel, com base nos quais se estabelece um valor para o metro quadrado e se determina o valor do imóvel tendo-se em vista sua área e sua classificação na tabela ou planta de valores”
(
in
Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. I, ano 2003, artigo 33, p. 379).

Portanto, deduz-se que a base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a
utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município
, a partir da avaliação individual de cada propriedade (metragem, localização, acabamento, idade da obra).

Não obstante, a Planta Genérica de Valores deve ser revista e conferir à base de cálculo do tributo correspondência com as mudanças no preço de mercado, que também é tratada pela Portaria do Ministério das Cidades n. 511/09, nos § 2o ao § 5o do artigo 30:

“§ 2o Para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários recomenda-se que o ciclo de avaliação dos imóveis seja de, no máximo, 4 (quatro) anos.

§ 3o Para Municípios com população até 20.000 habitantes e em que não ocorra evidência de variação significativa nos valores dos imóveis, comprovada por meio de relatórios e pareceres técnicos, a avaliação de imóveis poderá ser dispensada no período de um ciclo, desde que observado o limite máximo de 8 (oito) anos.

§ 4o O nível de avaliação é definido como a média dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no mercado para cada tipo de imóvel. A ocorrência de nível de avaliação para cada tipo de imóvel inferior a 70% (setenta por cento) ou acima de 100% (cem por cento) indica a necessidade de atualização dos valores.

§ 5o A uniformidade é definida pelo coeficiente de dispersão dos valores, que se traduz como o percentual médio das variações, em módulo, dos valores avaliados em relação aos preços praticados no mercado, para cada tipo de imóvel. A ocorrência de coeficiente de dispersão para cada tipo de imóvel superior a 30% (trinta por cento) indica falta de homogeneidade nos valores e a necessidade de atualização”.

Além da revisão da Planta Genérica de Valores (verdadeira correspondência dos preços praticados no mercado), há de ser feita a
atualização inflacionária
, que deve ser periódica, refletindo na incorporação de índices inflacionários para manter a correspondência com o valor monetário.

De tal modo, uma vez apurado o valor venal do imóvel, o cálculo do IPTU, a ser pago pelo contribuinte, é realizado pela aplicação das alíquotas definidas em lei municipal.

Feitas essas considerações, necessárias ao deslinde da causa, passo à análise do caso estabelecido nesta ação direta de inconstitucionalidade.

Depreende-se que o Município de Rondonópolis editou as Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, que alteraram o Código Tributário Municipal, especialmente, o artigo 12 e o Anexo XI da Lei Municipal n. 1.800/1990.

O artigo 12 do Código Tributário do Município de Rondonópolis passou a disciplinar que
“no cálculo do Imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do imóvel obedecerá a seguinte tabela”
.

Por sua vez, o Anexo XI, da Lei Municipal n. 1.800/1990, elevou os valores dos metros quadrados dos imóveis,
de alguns setores fiscais específicos
, do Município de Rondonópolis, que refletiram na majoração do valor do IPTU.

Em razão das alterações legislativas que reajustaram o valor venal dos imóveis, com o reajuste do valor do imposto municipal, o Procurador-Geral de Justiça afirma que
“o valor do metro quadrado antes da vigência da publicação das Leis Complementares no 384, 385, 386, 387, 388 e 389, no dia 23 de junho de 2022, nos setores fiscais 98 e 99 era de R$ 216,67 e de R$ 297,50, respectivamente, ao passo que, com o advento das leis hostilizadas, os setores fiscais 98 e 99 passaram a ter como valor do metro quadrado R$ 516,73 e R$ 709,50, respectivamente
.
No mesmo sentido, os setores fiscais 510 e 515 tiveram o valor do metro quadrado majorado, respectivamente, de R$ 425,00 e R$ 362,50 para R$ 1.000,00 e R$ 864,52”
.

Em contrapartida, o Prefeito do Município de Rondonópolis assegura que os valores de referência utilizados pelo autor da ação são de 2014,
não levando em consideração o período de reajuste
(índice inflacionário) ocorrido até 2022, conforme o quadro demonstrativo:

Malgrado os valores de referência, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça, sejam de 2014, é necessário sabermos como se deu a majoração do IPTU, no interregno de tempo entre 2014 a 2022, para aferirmos se houve afronta ao princípio da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

Durante o período compreendido entre
2014 a 2021
houve tão somente a atualização inflacionária pelo índice do INPC dada pelos Decretos n. 7.490/2014, 7.783/2015, 8.105/2016, 8.420/2017, 8.811/2018, 9.300/2019, 9.878/2020 e 10.529/2021.

Em 2022
, o chefe do Poder Executivo editou o Decreto n. 11.282/2022, que estabeleceu o índice de correção da Planta Genérica de Valores dos Terrenos e Construções do Município de Rondonópolis, dispondo:

“Art. 1o A Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções do Município de Rondonópolis fica atualizada monetariamente em 5,97%, conforme índice oficial do INPC acumulado no período compreendido entre dezembro de 2021 a novembro de 2022.

§ 1o
Não se aplica ao disposto no caput, posto que já atualizados, os imóveis que são abrangidos pelo disposto nas seguintes Leis Complementares: 384; 385; 386; 387; 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022
.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua atualização” (destaquei).

Não obstante, a excepcionalidade do § 1o do Decreto 11.282/2022 afeta aos imóveis que estão compreendidos nos setores fiscais referidos pelas Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, quais sejam:

Assim, a justificar o reajuste dos imóveis,
compreendidos nestes setores fiscais específicos
, a Secretaria Municipal de Receita do Município de Rondonópolis explicou que
“o valor do metro quadrado que emergiu das citadas leis complementares se encontra muito inferior àqueles praticados pelo Mercado Imobiliário de Rondonópolis”
.

No mesmo sentido, há manifestação do Gerente do Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Prefeitura de Rondonópolis aduzindo que:

“(...) trata-se de um pedido de impugnação de IPTU/2023, referente aos setores fiscais constantes nas leis Complementares acima mencionadas, onde os valores venais dos imóveis nessas localidades encontram-se muito abaixo dos demais setores fiscais, sendo que, alguns setores chegam a terem seus valores venais correspondendo a 12,46% do valor de venda de mercado.

Diante dos fatos, foram feitos pesquisas de mercado de imóveis que estão a venda e que foram vendidos em nosso Município nos últimos meses referente aos setores que foram alterados através das Leis Complementares, demonstrando que os mesmos estavam sendo tributados bem abaixo do valor de mercado, diferente dos demais setores que já estão com seus valores venais acima de 60% em relação ao valor de venda. Segue alguns exemplos de imóveis disposto a venda com valores venais muito abaixo.

Conforme citado nos autos, os setores fiscais 98 e 99 foram informados os valores eram de R$ 349,14 e de R$ 479,39, conforme planilha em anexo (...)”.

Além das manifestações supramencionadas, consta o Ofício n. 257/2023/PGM, subscrito pelo Gerente de Departamento de Gestão de Cálculos Judiciais, Sr. Sandro Pereira dos Santos, que versa sobre a realização dos cálculos para avaliar quais foram os percentuais de aumento de cada setor fiscal a que se referem às Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, de 23 de junho de 2022, consignando:

“(...) esclareço que após análise do contexto
constatei que o percentual médio de atualização para os setores fiscais descritos nas leis complementares em questão (que são a maioria) foi de 48% (quarenta e oito por cento), com exceção dos setores fiscais 615 e 625, que sofreram uma deflação
de -43,20% (menos quarenta e três vírgula vinte por cento) e -15,98% (menos quinze vírgula noventa e oito por cento), respectivamente.

Friso que estes
setores fiscais que receberam a atualização de 48% (quarenta e oito por cento) representam apenas uma minoria das regiões da cidade (uma pequena parcela de todos os setores fiscais existentes)
, uma vez que todos outros setores fiscais relacionados ao artigo 1o do Decreto no 11.282, de 30/12/2022,
isto é, a grande maioria
, recebeu a atualização que consta no teor do dispositivo, ou seja, 5,97% (cinco e noventa e sete por cento), conforme índice oficial do INPC acumulado no período entre dezembro de 2021 e novembro de 2022.

Por fim, pondero que toda a análise para chegar a conclusão do percentual médio ora apontado teve como ponto de partida a
Lei Complementar no 172, de 27/9/2013
, onde estão delimitados cada um dos setores fiscais da cidade bem como os seus correspondentes valores do metro quadrado de cada região. Reafirmo que nenhum dos setores fiscais a que se referem às Leis Complementares sob análise ultrapassou o percentual de 50% (cinquenta por cento) de atualização entre 2022 e 2023 (...)”.

Com efeito, conclui-se que a última atualização da Planta Genérica de Valores, no Município de Rondonópolis, que modificou o valor do metro quadrado nos setores fiscais do Anexo XI da Lei n. 1.800/90 (Código Tributário do Município),
ocorreu em 2013
(Lei Complementar n. 172, de 27 de setembro de 2013).

É sabido que o intuito da
revisão periódica da Planta Genérica de Valores
deve ser revista e conferir à base de cálculo do tributo correspondência com as mudanças no preço de mercado (art. 30, § 2o ao § 5o, da Portaria do Ministério das Cidades n. 511/09).

Sob essa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou, por meio da Resolução TCE-MT n. 31/2012, a atualização periódica das Plantas Genéricas de Valores dos Municípios de Mato Grosso. Senão:

“Art. 2o Determinar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores do município para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos.

§ 1o Nos municípios com população superior a cinquenta mil habitantes a atualização será anual; e,

§ 2o Nos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual”.

Não obstante, em agosto de 2018, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo n. 275824/2018) procedeu a novo relatório, que contemplou o levantamento para aferir a situação de 141 (cento e quarenta e um) Municípios mato-grossenses em relação ao imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, considerando a instituição, revisão e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).

Na oportunidade, os Auditores Públicos Externos Alisson Francis Vicente de Moraes e Carlos Alexandre Pereira reafirmaram a necessidade de revisão e de atualização da Planta Genérica de Valores dos Municípios, assegurando que:

“A mera instituição não mantém a coerência da Planta com os princípios tributários. O mercado de imóveis está sujeito à evolução dos valores de transação de acordo com a mudança dos componentes do preço dos imóveis, como a localização, benfeitorias públicas e demais fatores internos e externos ao imóvel. Em razão dessa evolução, a Planta tem de ser revisada de acordo com as transações de mercado dos imóveis e atualizada de acordo com os índices de inflação.

A confirmação está na evolução dos custos apurado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, divulgado pelo sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1 e incluso sob número de documento 133749/2017. A variação ocorrida desde o mês de março de 1986, início da série histórica, atinge a variação de 2.416,51% no estado de Mato grosso. Equivale a dizer que, se o custo de construção de um imóvel estivesse em 100 unidades monetárias naquele mês, em janeiro de 2017, ele atingiria 2.41651 unidades monetárias.

No entanto, a evolução tende a ser mais significativa, uma vez que o INCC se refere à construção. Como o IPTU tem o seu componente territorial, a variação de valor dos terrenos também influencia na evolução do valor venal do imóvel, por conseguinte atinge a base de cálculo do tributo
.

A Planta Genérica de Valores tem de ser atualizada periodicamente para não ferir os princípios tributários. Essa atualização desdobra-se na incorporação dos índices inflacionários para manter a correspondência com o valor monetário, dita atualização e na revisão dos valores venais para impedir o descompasso com as transações imobiliárias”.

Pelo que se denota, é indubitável que, ao longo de 8 (oito) anos, o Município de Rondonópolis se omitiu em relação à atualização da base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal dos imóveis.

O aumento do imposto vem estribado na
necessidade de atualização da planta genérica de valores do Município
, que, há muito, não ocorria.

Assim, utilizando-se dos mesmos setores fiscais apontados pelo Procurador-Geral de Justiça, na peça inicial, temos o seguinte quadro comparativo:

Da análise minuciosa de todos os setores fiscais, que tiveram o valor do IPTU majorado em razão das leis complementares, infere-se que
o aumento se deu na proporção de 48%
(quarenta e oito por cento), com exceção dos setores fiscais 615 e 625, que tiveram uma deflação de -43,20% e -15,98%, respectivamente.

Conforme afirmado pelo Prefeito de Rondonópolis, em suas informações, os valores das plantas genéricas de valores, referentes aos setores fiscais atingidos pelas alterações das leis complementares impugnadas, não sofriam correção, além dos padrões inflacionários, desde 2014, e remanesciam aquém do montante utilizado pelo mercado, de forma a impor severos prejuízos à economia municipal.

Pelos documentos acostados aos autos, especificamente quanto ao Ofício n. 011/2023/DDI/RECEITA/ROO, da Secretaria Municipal de Receita, extrai-se que foram realizadas
pesquisas no mercado de imóveis
vendidos e que estão à venda, nos últimos anos.

Senão vejamos:

Assim, tomemos como exemplo os seguintes loteamentos:

-
Setor Fiscal 99
,
Loteamento Village do Cerrado
: Consta como valor do metro quadrado, o valor de
R$ 709,50
(setecentos e nove reais e cinquenta centavos).

Com a pesquisa de mercado, apurou-se que
o metro quadro está sendo vendido por R$ 2.375,00
(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), ou seja,
o valor venal do terreno corresponde a 29,87% do valor real de venda
.

-
Setor Fiscal 127, loteamento Royal Boulevard do Cerrado:
Consta como valor do metro quadrado da Planta Genérica de Valores o valor de
R$ 561,62
(quinhentos e sessenta e um real e sessenta e dois centavos).

Com a pesquisa de mercado, apurou-se que
o metro quadrado está sendo vendido R$ 1.650,00
(mil, seiscentos e cinquenta reais), ou seja,
o valor venal do terreno corresponde a 34,03% do valor real de venda
.

-
Setor Fiscal 156, localizado no Loteamento Higienópolis:
Consta como valor do metro quadrado da Planta Genérica de Valores o valor de
R$ 738,99
(setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

Com a pesquisa de mercado, apurou-se que
o metro quadrado está sendo vendido por R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), que corresponde ao
valor venal para tributação de 61,58% do valor real de venda
.

Com efeito, fazendo um comparativo do IPTU,
cobrado nos anos de 2022 e 2023
, utilizando como referência os setores fiscais, em que foram realizadas pesquisas de mercado de imóveis, temos os seguintes valores:

LEI

SETORES FISCAIS

IPTU 2022

CORREÇÃO

IPTU 2023

LC 384/22

99

R$ 479,39

48%

R$ 709,50

LC 384/22

127

R$ 379,47

48%

R$ 561,62

LC 384/22

140

R$ 337,13

48%

R$ 498,96

LC 384/22

156

R$ 499,32

48%

R$ 738,99

LC 389/22

36

R$ 36,26

47,97%

R$ 53,65

DEC. 11.282/22

02

R$ 621,82

5,97% (INPC)

R$ 658,95

DEC. 11.282/22

63

R$ 289,63

5,98% (INPC)

R$ 306,92

DEC. 11.282/22

44

R$ 89,53

5,98% (INPC)

R$ 94,87

Ainda assim, trago mais uma tabela comparativa de outros setores fiscais, que tiveram o IPTU corrigido (atualização das Plantas Genéricas de Valores), pela edição das leis impugnadas:

LEI

SETORES FISCAIS

IPTU 2022

CORREÇÃO

IPTU 2023

LC 385/22

505

R$ 723,34

21,66%

R$ 880,00

LC 385/22

510

R$ 684,84

46,02%

R$ 1.000,00

LC 385/22

525

R$ 501,92

19,54%

R$ 600,00

LC 385/22

540

R$ 322,28

39,63%

R$ 450,00

LC 385/22

585

R$ 406,88

47,46%

R$ 600,00

Destarte, considero que, de fato,
não existiu discrepância entre o valor imobiliário e aquele utilizado para fins de tributação
, pois o aumento, ainda que possa parecer significativo (atualização de até 48%),
não importa violação aos princípios do não confisco (art. 150, inciso IV, CE) e da capacidade contributiva
.

No tocante à
utilização de tributo com efeito de confisco
, o Procurador-Geral de Justiça alega que o aumento do imposto do IPTU foi abusivo e, por esse motivo, afrontou ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual – princípio do não confisco –, que
“é importante fator limitador da atividade estatal de criação ou majoração de tributos, quando o ato importar na imposição de uma carga tributária excessiva”
.

Nesse ponto, faz-se necessária a apreciação do argumento da pretensa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual, que revela a proibição de utilização de tributo como efeito de confisco.

A questão sobre a utilização de tributo com efeito de confisco foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade de julgamento de medida liminar na
ADI n. 2010-DF
, quando se apreciou a questão sobre a violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Ministro Celso de Mello, acompanhado pela maioria de seus pares, firmou entendimento no sentido de que:

“a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habilitação, por exemplo).

(...)

Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou rendimentos do contribuinte (...)”.

E prosseguiu o Ministro Celso de Mello, nas razões de seu voto:

“(...)
Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional de confisco em matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser formulado pelo Juiz, com apoio em seu prudente critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder Púbico e os contribuintes
.

(...)

Tenho por mim, portanto, assentadas essas premissas de ordem conceitual, e em face da escala da progressividade definida no art. 2o da Lei 9.783/99, que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte – considerado o montante da riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público (...)”.

Dentro dessa perspectiva, é evidente a posição do Supremo Tribunal Federal de que a vedação inserida no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal (em simetria: artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual) cinge-se à consideração da
totalidade da carga tributária
, que onera excessivamente o contribuinte
, instituída pela mesma pessoa jurídica política.

Ademais, a proibição de utilização de tributo com efeito de confisco não pode ser apurada por meio de simples análise do valor numérico da alíquota, pois não é consequência necessária da mera majoração do tributo e, por esse motivo, não pode ser analisado de modo isolado, mas sim, por uma maneira global em junção a todo contexto que permeia o campo da fiscalidade.

Ilustrativamente:

“
É certo
que a norma inserida no art. 150, inciso IV, da Constituição
encerra

uma

cláusula

aberta
,
veiculadora

de

conceito

jurídico

indeterminado
,
reclamando
, em consequência, que os Tribunais,
na ausência
de “
uma diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias”
(ANTÔNIO ROBERTO SAMPAIO DÓRIA, “
Direito Constitucional Tributário e Due Process of Law
”, p. 196, item n. 62, 2a ed.; 198, Forense) –
e
tendo em
consideração
as limitações que derivam do princípio da proporcionalidade –,
procedam
à avaliação
dos excessos
eventualmente praticados pelo Estado” (STF: Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 712.285 Santa Catarina, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 23-4-2013) (grifo original).

A despeito disso, é sabido que o efeito confiscatório é vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Todavia,
o texto constitucional não oferta critérios objetivos para sua verificação
. Trata-se de questão sensível que deve ser aferida em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação.

Embora seja juridicamente possível avaliar se há ou não efeito confiscatório por meio de controle de constitucionalidade, a análise casuística se mostra mais eficaz. O efeito confiscatório do tributo será avaliado de forma diferente para cada tributo e, me permito dizer, pra cada contribuinte individualmente.

No caso dos
tributos incidentes sobre a propriedade
, o confisco se apresenta precisamente quando o seu ônus aniquila a propriedade privada ou quando interfere na função social da propriedade.

E, nesse ponto, o autor da ação não demonstra de forma particularizada como ocorreu o efeito confiscatório da alteração legislativa aqui discutida, afirmando, tão apenas, que sua majoração macula ao princípio da vedação ao confisco, utilizando como parâmetro valores do IPTU do ano de 2014, desprezando, contudo, a majoração havida em razão da correção monetária nos anos subsequentes.

De outra ordem, o
princípio da capacidade contributiva
é um desdobramento do princípio de isonomia em relação aos impostos. É que a Constituição Federal exige que os impostos, sempre que possível, sejam graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1o).

Tal princípio repercute na necessidade de o legislador exigir impostos na medida da capacidade econômica de cada contribuinte. Significa dizer que a tributação deve ser estruturada de forma a alcançar a riqueza do contribuinte sem, no entanto, aniquilá-la, porque, neste caso, o tributo assumiria proibitivo caráter confiscatório (art. 150, IV da CF).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou firmando a compreensão no sentido de que
“atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime”
(ADI 2898, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, DJe 30-11-2018, publicado em 3-12-2018).

Nessa linha de intelecção, estou convicto que as leis complementares
não ferem ao princípio da vedação ao confisco

e da capacidade contributiva pela mera majoração do imposto de IPTU
, mesmo na proporção de 48% (quarenta e oito por cento), para alguns setores fiscais, em razão da atualização da Planta Genérica de Valores do Município (defasada há 8 anos);
ao contrário
, alcança o contribuinte na exata medida da sua capacidade contributiva, haja vista que preconizam a progressividade do valor venal (valor de mercado) para a mesma classe de imóveis, que se situam no mesmo setor fiscal, circunstância que evidencia pertencerem à mesma categoria.

Vale dizer que, para fins de determinação da base de cálculo do IPTU, as leis municipais dividiram o território municipal em zonas fiscais, dispensando tratamento próprio a cada qual, considerando, para tanto, as características locais. E o fez norteado pelos princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, em destaque o da igualdade tributária, razoabilidade, proporcionalidade e seletividade.

De tal modo, a estrutura progressiva do imposto tende a concretizar a exigência da justiça fiscal e a conferir efetividade ao princípio da igualdade tributária, haja vista que a Constituição Federal estabelece, quanto ao IPTU, a progressividade em razão do valor do imóvel (artigo 156, § 1o, inciso I) e o estabelecimento de alíquotas diferenciadas de acordo com o uso e a localização do imóvel (artigo 156, § 1o, inciso II).

E, nesse aspecto, é manifesto que imóveis que se situam em locais (setores fiscais) diferentes não pertencem a uma mesma classe.
O fator que lhes atribui classificação distinta é justamente o fato de estarem situados em diferentes áreas da malha urbana: umas mais valorizadas que outras
;
o que também valoriza o imóvel, denotando, ainda que de forma indireta, maior capacidade contributiva
.

A propósito:

“(...) Não revela inconstitucionalidade dispositivo de Lei Ordinária Municipal que estabelece correção e aumento da nova planta genérica de valores venais do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, desde que observados os princípios da legalidade, da anterioridade e anualidade, atualizando a base de cálculo para a incidência do tributo no exercício seguinte, posto que não demonstrada a afronta aos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação do confisco, ausente confronto direto com dispositivos constitucionais. III -
Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta de valores dos imóveis urbanos que não era atualizada desde o ano de 2002, sendo que a lei no 3.175/14 apenas padronizou os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para a cobrança do IPTU, observando o princípio da capacidade contributiva
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE” (TJGO, ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 177341-65.2015.8.09.0000, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/03/2017, DJe 2242 de 03/04/2017) (destaquei).

“a) Não há violação ao princípio da legalidade na espécie porque a Lei Municipal esgotou os aspectos necessários à fixação do tributo. b)
“Atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime”
(ADI 2898, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018).c) A cobrança de IPTU pelo Município de Londrina observou de forma adequada a capacidade econômica dos contribuintes, uma vez que o valor devido ao fisco leva em consideração a condição econômica do sujeito passivo da relação tributária, em atenção, também, ao princípio da isonomia” (TJPR: Apelação Cível n. 0029434-44.2018.8.16.0014, Rel. Des. Rogério Luis Nelson Kanayama, 2a Câmara Cível, julgado em 20/5/2020 e publicado em 25/5/2020) (grifei).

“(...) 1. A legislação nacional é clara quando determina que a base de cálculo do IPTU é o valor venal no imóvel (artigo 33 do CTN), que se dá pela chamada planta de valores. 2. A base de cálculo do IPTU deve obedecer ao regramento da Constituição Federal, de forma que o valor venal dos imóveis de uma cidade pode ser atualizado apenas por lei. 3. Súmula 160 do STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 4. A Lei Municipal no. 2.096/17, aprovou a nova Planta Genérica de Valores dos Terrenos e a Tabela de Preços de Construções, elaboradas para efeito de cálculo do valor venal dos imóveis a serem utilizadas no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do Município de Senador Canedo, a partir do exercício de 2018, de acordo com o artigo 102 da Lei no. 779 de 11 de dezembro de 2001 (CTM) e alterações. (artigo 1o) 5
. Não obstante o valor considerável do aumento da base de cálculo do IPTU, não se constata qualquer ilegalidade, posto que decorrente da Lei Municipal no. 2.096/17, em consonância com o artigo 150, I da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, tampouco em confisco
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 5339419-73.2018.8.09.0174, Rel. DES. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, publicado em 29/10/2021).

De outro lado, destaco, ainda, que é da
natureza da progressividade a evolução da alíquota, acompanhada da evolução da base de cálculo
, uma vez que a localização do imóvel não é uma grandeza numérica, sendo naturalmente impossível estabelecer progressividade em decorrência desse aspecto.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APLEÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. IPTU. ALÍQUOTAS. 1. Além do fato de os autores não terem se desincumbido do ônus da prova, no sentido de evidenciar aplicação de alíquotas erradas, a progressividade no IPTU só resta caracterizada quando as alíquotas ascendentes ocorrem com base no valor venal e dentro da respectiva categoria de imóvel (predial, residencial, predial não residencial e territorial). Alíquotas ascendentes entre categorias (a dos imóveis não residenciais superior à dos residenciais e a dos territoriais superior a ambas), bem assim conforme as zonas fiscais ou regiões, caracterizam alíquotas diferenciadas, não progressiva. Precedentes específicos (...)” (Apelação Cível n. 70074735614, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luiz Medeiros Fabrício, Redator: Irineu Mariani, julgado em: 06-10-2017).

Nesse ponto e em consonância com o que já foi exposto, asseguro que o fato de ter ocorrido uma evolução das alíquotas, acompanhada dos valores venais dos imóveis, refletindo na majoração da tributação de IPTU do ano de 2023, não gera a inconstitucionalidade das leis impugnadas, até mesmo porque,
possíveis distorções nos valores venais dos imóveis, que representam a minoria dos

setores fiscais do Município de Rondonópolis, e que refletiram na majoração do IPTU, é
matéria própria de legalidade
, podendo ser discutida, em via própria, pelo contribuinte que se sentir lesado.

Confira-se:

“Neste aspecto, a par da declaração de constitucionalidade dos indigitados dispositivos locais, a violação, em cada caso concreto, dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, é passível de discussão pelo contribuinte, cabendo-lhe, todavia, em razão da norma cogente do art. 373, I, do CPC/2015, a prova do fato constitutivo de seu direito” (TJMG: Recurso de Apelação Cível n. 1.0707.15.010140-0/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, julgado em 14/11/2019 e DJe 20/11/2019).

Por derradeiro, reconheço que as questões fáticas que permeiam esta ação direta de inconstitucionalidade
não
guardam similitude
com a ADI n. 1005348-96.2023.8.11.0000, que declarou inconstitucional a Lei n. 6.895/2022, do Município de Cuiabá, que aumentou o valor da planta genérica de valores, majorando, via de consequência, os valores do IPTU, conforme insistentemente tem se manifestado o Procurador-Geral de Justiça.

Naquela ação, com base nas justificativas lançadas pela relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, houve uma majoração desproporcional de plantas genérica de valores, reajustando o IPTU em exorbitantes proporções de 280%, 400% e até 600%, a depender da classificação e do enquadramento dos logradouros, extrapolando os limites da capacidade contributiva dos munícipes de Cuiabá.

À vista disso, diante de uma ordem razoável dos fatos, a edição das Leis Complementares n. 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, não soa inconstitucional.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023